Tribunal: CARF
Processo: 13841.720232/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13841.720232/2015­12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.898 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
9 de julho de 2020
Matéria
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
IDEAL QUALIFICACAO PROFISSIONAL S/S LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
ANO­CALENDÁRIO 2012
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­ DCTF,
fora do prazo regulamentar, enseja a aplicação da multa prevista na legislação
de regência.
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL ­ INDEFERIDA.
Tendo sua opção pelo Simples nacional indeferida, o contribuinte continua
obrigado a apresentação da DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720232/2015-12
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11­54.155 ­ 4a Turma da
DRJ/REC, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento relativa à multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais ­ DCTF correspondente ao mês de dezembro de 2012, no valor
de R$500,00.
A ora recorrente teve indeferida a sua opção pelo Simples nacional, efetuada
em 12/01/2010. Na ocasião, recorreu e aguarda decisão do processo administrativo no
10865.720313/2011­22.
Alega que, enquanto aguardava a decisão sobre o litígio da opção, apresentou
os valores devidos, pelo Simples Nacional, em PGDAS que equivale a DCTF como confissão
de dívida.
A DRJ negou provimento sob os seguintes argumentos:
Em sua impugnação a contribuinte não contesta que apresentou a DCTF
referente ao mês de dezembro de 2012 em atraso, contesta a obrigatoriedade desta
apresentação.
A contribuinte requer o cancelamento da multa alegando que solicitou sua
inclusão no Simples nacional em 12/01/2010 que foi indeferida. Como apresentou
manifestação de inconformidade afirma que não tinha obrigatoriedade de apresentar
a DCTF pois aguarda a solução do litígio acerca da opção pelo Simples Nacional
Conforme sistema do Simples Nacional a contribuinte solicitou a inclusão
neste sistema em 12/01/2010 e teve seu requerimento negado por possuir débitos de
natureza previdenciárias.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento da opção pelo Simples nacional, processo no 10865.720313/2011­22.
Na 1a Instância Administrativa esta manifestação foi considerada
improcedente, mantendo o indeferimento da opção a partir de 01/01/2010. No
Acórdão 07­33.313 da 3a Turma da DRJ/Florianópolis foi negada a reforma do
indeferimento.
A contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF e o processo sobre a
análise da manifestação de inconformidade do indeferimento da opção pelo Simples
nacional a partir de 01/01/2010 encontra­se para julgamento no CARF.
Assim, até a presente data a contribuinte não consta como optante pelo
Simples Nacional no período de 2011 a 2013, permanecendo obrigada a apresentar a
DCTF correspondente. A apresentação da PGDAS não substitui a obrigação de
cumprir a entrega da DCTF como demais pessoas jurídicas.
Cientificada da decisão, 18/11/2016 (fl.35) a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 20/12/2016 (fl 37)
É o relatório.

Voto
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.720232/2015­12
Acórdão n.o 1001­001.898
S1­C0T1
Fl. 3

3
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente repete os argumentos anteriores, trazidos em sede de
impugnação. Basicamente, argumenta que teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
negado. Recorreu da decisão e, conforme reportado no relatório acima, foi gerado o processo
de n° 10865.720313/2011­22, ao qual foi negado provimento.
Daí, recorreu ao CARF e argumenta, em síntese, que:
A empresa contesta que apresentou a DCTF fora do prazo, com a consequente
aplicação da multa pela entrega em atraso das declarações, porém na análise da
impugnação no Acórdão em questão essa 4a turma não considerou o fato de estar
ainda em julgamento processo administrativo de admissão da empresa ao simples
nacional, pois se o litígio de manifestação de inconformidade houvesse sido julgado
em tempo, a empresa teria entregue as declarações no seu devido prazo.
Requer portanto que seja acolhido nosso requerimento, acolhendo as
declarações entregues, porém cancelando a multa aplicada, pois fora apresentada
fora do prazo devido ao não julgamento dos recursos do simples nacional em tempo
hábil para que a empresa pudesse apresentar tal declaração em seus devidos prazos.
A lide, portanto, resume­se ao resultado do processo n°10865.720313/2011­
22, se a recorrente teve ou não o seu recurso provido pelo CARF.
O processo, em epígrafe, foi julgado em 17/01/2018, pela Turma
Extraordinária / 1a Turma, da 1a Seção. tendo sido publicado o acórdão n°1001­000.271, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL
ANO­CALENDÁRIO 2010
A existência de débitos para com a Fazenda Nacional, cuja
exigibilidade não esteja suspensa e de atividade econômica
vedada, são hipóteses de indeferimento da inclusão no Simples
Nacional, nos termos dos incisos V e XIII, respectivamente, do
artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Portanto, incabível a pretensão da recorrente, já que teve confirmada, pelo
CARF, o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, nos termos dos incisos V e XIII,
do art. 17, da LC 123/2006.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Assim, a recorrente deveria ter cumprido com as obrigações acessórias
estipuladas pelas normas vigentes às demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples
Nacional. Ao proceder a entrega das DCTF em atraso, ficou sujeita às penalidades previstas no
art. 7°, da Lei 10.426/2002, no caso foi­lhe aplicada a multa mínima, de R$500,00, prevista no
inciso II, do parágrafo 3°, do mesmo artigo.
Como bem o disse a DRJ a apresentação da PGDAS não substitui a
obrigação de cumprir a entrega da DCTF.
Portanto, nego provimento ao presente Recurso Voluntário e mantenho o
crédito tributário apurado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital